Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. SUPOSTO SALDO DEVIDO EM FAVOR DO RÉU/APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. TURBAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. Ainda que o réu/apelante, proprietário de um terço do imóvel, defenda a existência de saldo a ser pago em seu favor, nenhuma de suas versões encontra fundamento nas provas produzidas nos autos, ônus este que lhe competia, nos termos do art. 373, II/CPC. Procedente, assim, o pedido de obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura pública.
2. Comprovada a ocorrência da turbação, merece proteção judicial a legítima posse exercida pelo autor/apelado.
3. Quanto aos honorários sucumbenciais, o C. STJ entende que sua fixação mediante juízo de equidade é de aplicabilidade excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, quando possível, os parâmetros estatuídos no § 2o do art. 85 do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo.